Tribunal: STF
Processo: ARE 1421382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. MERO PROCEDIMENTO INFORMATIVO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE A CONFIRMAM. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do feito pelo indeferimento do pedido de realização de provas, pois ao Juiz cabe a livre apreciação das mesmas, não devendo ficar, necessariamente, adstrito aos pedidos das partes. 2. Os vícios existentes no inquérito policial, por ser mero procedimento informativo, não nulificam o processo penal. 3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra suficiente prova diante do laudo toxicológico definitivo que constata que a exata substância apreendida na posse do réu é entorpecente. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. 5. O conjunto probatório deve ser analisado como um todo, sendo devida a prevalência da versão acusatória, caso suficientemente amparada em elementos colhidos em Juízo. 6. A ilação acerca da inidoneidade da prova produzida não é suficiente para sua desconsideração se não encontra amparo nos autos. 7. O STF, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expres samente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491). 8. Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por advogado constituído, diante da ausência de procuração com poderes especiais para tanto (art. 105 do CPC) e de declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte (súmula 463 do TST, aplicável ao Processo Penal). 9. Rejeitadas as preliminares. No mérito, negado provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente